Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-68.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO E RÉ NÃO LOCALIZADOS. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
O que se procura na Ação de Busca e Apreensão é o veículo alienado fiduciariamente. Assim, considerando que o Autor não logrou êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão (nem houve pedido de conversão do Feito em Execução) ou para a citação da parte Ré, a despeito de ter sido expressamente intimado para tanto, sendo a citação pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se a confirmação da sentença em que se extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Apelação Cível desprovida.